Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
2. O conjunto probatório revela que o autor/apelante foi informado, de forma clara e transparente, sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo caso optasse pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
3. Constatado que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, encontram-se devidamente esclarecidas e transparentes no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida